Tribunal: TJDFT
Processo: 0014673-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014673-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BAS JEROEN BUSSCHER RECORRIDO: JOAO GILBERTO VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. RELAÇÃO JURÍDICA E ECONÔMICA EXISTENTES. DEVER DE PRESTAR, CONFIGURADO. ARTIGO 550 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases para finalidades distintas, como já explicitadas. A finalidade agora determinada é para que o requerido apresente as contas de forma adequada, com data, histórico detalhado, coluna de débito, crédito e coluna de saldo e com documentação comprobatória dos lançamentos. Por óbvio, que o quantum apurado poderá resultar em favor tanto do requerente, quanto do requerido, que será satisfeito mediante execução forçada. 2. É certo que aquele que administra interesses alheios detém a incumbência de prestar contas acerca dos créditos e débitos decorrentes do vínculo obrigacional firmado. 3. Comprovada relação jurídica e econômica existente entre as partes, devem as incertezas daquele, quanto aos valores recebidos a título de comissão, serem sanadas por meio da ação de prestação de contas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 550, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que se não há pedido de apuração de débitos ou de créditos decorrentes da administração de bens levada a efeito pelo ora recorrente, é incabível a ação de exigir contas, cuja finalidade, na espécie, seria a de obter informações e documentos necessários para o cálculo de comissões decorrentes de contrato de prestação de serviços. Colaciona julgado do STJ em aparo à tese sustentada. Destarte, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento jurisprudencial, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029